Tribunal: TJDFT
Processo: 0712139-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCESSO ARQUIVADO COM BASE NA PORTARIA No 73/2010. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO INDEFERIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. O entendimento de extinção da execução fundamentada na Portaria Conjunta TJDFT no 73/2010 foi superado pela jurisprudência que considera aplicável o disposto no art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil.

2. Havendo conflito aparente entre o disposto na Portaria Conjunta TJDFT n.o 73/2010 e no Código de Processo Civil, deve prevalecer o que prevê a norma federal (Acórdãos nos 1235557 e 963029).

3. “Embora o feito executivo tenha sido extinto por sentença, com base na Portaria n.o 73/2010, esta mesma norma, em seu art. 4o, § 1o, estabelece a continuidade da execução, sob pena de benefício ao devedor, que acabaria por não pagar a dívida.” (Acórdão 1235557, 07170108320198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.